Tribunal: TJDFT
Processo: 0726820-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. GRAVE AMEAÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela DEFESA contra sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Criminal de Brasília, que o condenou pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157, caput, do Código Penal. O recorrente pleiteia a desclassificação do crime de roubo para o de furto ou, subsidiariamente, a redução da pena com fundamento na confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se é possível a desclassificação do crime de roubo para o de furto; (ii) se a confissão espontânea pode justificar a fixação da pena abaixo do mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A desclassificação do crime de roubo para furto é inviável, pois restou comprovada a grave ameaça exercida contra a vítima, o que caracteriza o roubo conforme o art. 157 do Código Penal.
2. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, tem especial relevância quando corroborada por outros elementos de prova, como a confissão judicial do réu e o reconhecimento pessoal realizado.
3. A confissão espontânea, embora considerada na dosimetria da pena, não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme o disposto na Súmula 231 do STJ.
4. A dosimetria foi corretamente aplicada, mantendo-se a pena-base no mínimo legal, sem possibilidade de redução adicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A desclassificação do crime de roubo para furto é incabível quando a subtração for realizada mediante grave ameaça.
2. A confissão espontânea não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal.
Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 5o, XLVI; CP, arts. 59, 68, 33, § 2o, "c", 49, 60, 44 e 157, caput; STJ, Súmula 231.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2123334/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 20.06.2024; STJ, AgRg no HC 786.617/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.03.2023.